Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Virlei Gonçalves da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de condenação em obrigação de pagar quantia certa, referente a diferenças de conta PASEP, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça com base na alegação de insuficiência de recursos; e (ii) definir se os rendimentos do agravante são compatíveis com a presunção relativa de hipossuficiênciaIII. RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem comprometer o sustento próprio e familiar, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2o, do CPC.4. Embora a alegação de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, o julgador pode indeferir o pedido quando houver elementos suficientes para afastar tal presunção.5. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece critério objetivo de renda até cinco salários-mínimos para a caracterização de hipossuficiência, utilizado como parâmetro no caso concreto.6. Os rendimentos líquidos do agravante, militar de carreira, superam o limite estabelecido como referência para a concessão do benefício, e não há comprovação de despesas extraordinárias que comprometam sua capacidade financeira.7. Em precedentes semelhantes, o Tribunal entende que, ausentes provas suficientes da hipossuficiência econômica, o benefício deve ser negado.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.

(m)